Tribunal: TJDFT
Processo: 0704860-82.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PORTABILIDADE. NOVO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO A QUO. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DO ARBITRAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Consoante a teoria da asserção, se a parte autora descreve que a ré possui responsabilidade pelos prejuízos que experimentou, isso é o suficiente para aferir a sua legitimidade para figurar no polo passivo, ficando a análise da procedência ou não do pedido formulado para o juízo de mérito.
2. O Enunciado de Súmula no 479, do STJ, dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
3. Faz-se forçoso reconhecer a falha na prestação de serviço, consistente na realização de novo empréstimo consignado de titularidade da apelada, quando a intenção da consumidora era a portabilidade com redução de parcelas e valores.
4. Reconhecida a abusividade das cobranças, bem como a má-fé das requeridas, os valores cobrados devem ser restituídos à autora em dobro.
5. A conduta das rés certamente gerou abalo emocional à autora, que teve sua renda substancialmente reduzida em razão da conduta abusiva das requeridas, razão pela qual se mostra devida a indenização por danos morais.
6. A indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofensor, além do caráter punitivo-pedagógico da medida, sem, contudo, caracterizar fonte de enriquecimento ilícito.
7. Os juros moratórios, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, fluem a partir da data da citação.
8. A correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento – Enunciado de Súmula 362/STJ.
9. Apelo não provido.